Tribunal: TJES
Processo: 0032540-84.2010.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Promoção
Data de julgamento: 2023-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0032540-84.2010.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL E
REMESSA NECESSÁRIA –
REFORMA EX OFFICIO – MILITAR AGREGADO POR MAIS DE DOIS ANOS – MOLÉSTIA DECORRENTE DE ACIDENTE DE SERVIÇO EQUIPARADO – INCAPACIDADE TEMPORÁRIA E APENAS PARA O SERVIÇO MILITAR -
FIXAÇÃO DOS PROVENTOS PROPORCIONAIS AO TEMPO DE SERVIÇO E NA GRADUAÇÃO OCUPADA QUANDO DA PASSAGEM PARA INATIVIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
O
acervo probatório da ação evidencia que a moléstia causadora da incapacidade laboral (artrose no tornozelo direito após trauma no pé direito) do Apelado decorreu de acidente de serviço na forma equiparada, conforme previsão do artigo 2º, §1º, da Lei nº 8.279/2006 (equipara-se ao acidente de serviço o dano sofrido no percurso para o local de refeição ou de volta dele, no intervalo do trabalho).

2.
A reforma ex officio do Apelado ocorreu diante da incapacidade temporária para o serviço da PMES por mais de dois anos de agregação (fl. 29), conforme estabelecido no artigo 95, III, da Lei n° 3.196/78 (Estatuto dos Militares Estaduais) com os proventos fixados de forma proporcional ao tempo de serviço relativos ao posto ocupado por ocasião da reforma, nos termos do art. 100, “a” da Lei nº 3.196/78.

3.
Não consta nem da sentença recorrida nem das provas produzidas a comprovação de que a incapacidade laboral do Apelado é definitiva, motivo pelo qual inaplicável o disposto no artigo 99, §1º do Estatuto dos Militares Estaduais que faz referência ao artigo 97 do mesmo Estatuto, o qual trata somente da incapacidade definitiva.

4
. A
certada a fundamentação da
r
eforma
ex officio
do apelado no tocante à fixação dos proventos de forma proporcional ao tempo de serviço considerando
a remuneração do posto que possuía quando da passagem para inatividade, qual seja: Soldado.

5.
O Excelso Supremo Tribunal Federal, ao examinar a referida rubrica prevista na Lei do Estado do Ceará (Lei nº 11.167/1986) firmou entendimento no sentido de que afastar a incidência recíproca de adicionais de igual título ou idêntico fundamento (no caso, o adicional de tempo de serviço e o adicional de inatividade) por ofensa ao disposto no artigo 37, XIV da CF/88. Precedente.

6.
Consta da “Tabela de Fixação dos Proventos” do Apelado que foi considerado no cálculo a Gratificação Adicional de Tempo de Serviço (15%) motivo pelo qual está caracterizada a incidência concomitante de adicionais com idêntico fundamento (o tempo de serviço), devendo ser julgado improcedente o pedido nesse tocante.

7.
Deve ser reformada a sentença para julgar improcedentes os pedidos de retificação do ato de reforma “ex-officio” para constar como fundamento o art. 95, inciso II c/c art. 97, inciso II da Lei n. 3.196/78, com seus proventos fixados na forma do art. 99, § 1º da mesma Lei, e de condenação ao pagamento das diferenças remuneratórias bem como do pagamento do adicional de inatividade.

8
.
Recurso conhecido e parcialmente provido
.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
por unanimidade,
d
ar parcial provimento ao recurso,

nos termos do voto d
a
relator
a
.

Vitória/ES, 03 de outubro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL Nº 0032540-84.2010.8.08.0024

APELANTE: IPAJM – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO(S)
:
MARCOS DE SOUZA SALLES E ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, de
REMESSA NECESSÁRIA
e
d
e recurso de
APELAÇÃO CÍVEL

interposto pelo IPAJM -I
NSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da
sentença proferida às fls.
253/
257-v nos autos da ação ordinária ajuizada por MARCOS DE SOUZA SALLES,
que
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para reconhecer o direito da reforma
ex officio
com fundamento na hipótese legal prevista no artigo 95, inciso II c/c art. 97, inciso II, da Lei nº 3.196/78, com proventos fixados na forma do artigo 99, §1º, da mesma lei, bem como para condenar
o IPAJM ao pagamento das diferenças remuneratórias a contar de 08/04/2008, acrescidas do adicional de inatividade previsto no artigo 3º, incisos I e II, da Lei nº 3.973/87.

Em suas razões recursais, o Instituto Apelante requer
a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos, sob o fundamento,
em síntese,
da
inconstitucionalidade do adicional de inatividade previsto na Lei nº 2.701/72,
bem como de ser indevida a
reforma nos termos do inciso II, art. 97, da Lei n° 3.196/78 (que exige incapacidade definitiva)
e
a percepção de
proventos integrais d
o
cargo superior, na forma dos artigos 98, 99, I e 100
da mesma lei,
pois a
própria sentença recorrida reconheceu que a incapacidade
do Apelado é

temporária e somente para o serviço militar.

Analisando detidamente o conteúdo probatório produzido n
os
autos, concluo que merece
parcial

acolhida a pretensão
recursa
l.

Inicialmente
,
ao contrário do defendido pela Autarquia Previdenciária Apelante,
o acervo probatório da ação evidencia que
a moléstia causadora da incapacidade laboral
(artrose
no tornozelo direito após trauma no pé direito
)
do Apelado decorreu de acidente de serviço na forma equiparada, conforme previsão do artigo 2º, §1º, da Lei nº 8.279/2006
(
equipara-se ao acidente de serviço o dano sofrido no percurso para o local de refeição ou de volta dele, no intervalo do trabalho).

Na hipótese vertente, a reforma
ex officio
do Apelado ocorreu diante da incapacidade
temporária
para o serviço da PMES por mais de dois anos de agregação (fl. 29),
conforme estabelecido no artigo 95, III, da
Lei n° 3.196/78

(Estatuto dos Militares Estaduais)
com os proventos fixados de forma proporcional ao tempo de serviço relativos ao posto
ocupado por ocasião da reforma, nos termos do art. 100, “a” da Lei nº
3.196/78.

Desta feita,
não
consta nem da sentença recorrida nem das provas produzidas a comprovação de que a incapacidade laboral do Apelado é
definitiva
, motivo pelo qual inaplicável o disposto no artigo
99, §1º do Estatuto dos Militares Estaduais que faz referência ao artigo 97 do mesmo Estatuto, o qual trata somente da incapacidade definitiva.

Assim sendo,

acertada a fundamentação da Reforma
ex officio
do apelado no tocante à fixação dos proventos de forma proporcional ao tempo de serviço considerando
a remuneração do posto que possuía quando da passagem para inatividade, qual seja: Soldado.

Por fim,
relativamente ao adicional de inatividade,
deve ser
reformada
a r. sentença, haja vista que
o Excelso Supremo Tribunal Federal, ao examinar a referida rubrica prevista na Lei do Estado do Ceará (Lei nº 11.167/1986) firmou entendimento no sentido de que
afastar
a
incidência recíproca de adicionais de igual título ou idêntico fundamento
(no caso, o adicional de tempo de serviço e o adicional de inatividade) por
ofensa ao disposto no artigo 37, XIV da CF/88.

Vejamos:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL.
POLICIAIS MILITARES. ADICIONAL DE INATIVIDADE
INSTITUÍDO PELA LEI 11.167/1986, DO ESTADO DO CEARÁ.
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO. ART. 37, XIV, DA CONSTITUIÇÃO
(redação original).
PRECEDENTE DO PLENÁRIO: RE 288.304
. O art. 557, § 1º-A, do CPC, autoriza o Relator a dar provimento ao recurso se a decisão recorrida estiver em manifesto confronto com Súmula ou com jurisprudência dominante da Corte.
A decisão agravada está em conformidade com a orientação firmada no Tribunal, no sentido de afastar a incidência sucessiva de adicionais de idêntico título ou igual fundamento, nos termos do disposto no art. 37, XIV, da Constituição (em sua redação original).
Agravo regimental a que se nega provimento.

(RE 449583 AgR, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em 26/04/2011, DJe-090 DIVULG 13-05-2011 PUBLIC 16-05-2011 EMENT VOL-02522-02 PP-00257)

In casu
, consta da “
Tabela de Fixação dos Proventos” do Apelado (fl. 169) que foi considerado no cálculo a Gratificação Adicional de Tempo de Serviço (15%) motivo pelo qual está caracterizada a incidência concomitante de adicionais com idêntico fundamento (o tempo de serviço), devendo ser julgado improcedente o pedido nesse tocante.

Portanto,
deve ser reformada a sentença para julgar improcedentes os pedidos de retificação do ato de reforma “
ex-officio
”
para constar
como fundamento o art. 95, inciso II c/c art. 97, inciso II da Lei n. 3.196/78, com seus proventos fixados na forma do art. 99, § 1º da mesma Lei,
e de
condena
ção
ao pagamento das diferenças remuneratórias
bem como do pagamento
do adicional de inatividade.

Diante do exposto,
DO
U PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO para reformar a sentença a fim de julgar parcialmente procedente a ação tão somente para reconhecer que a moléstia causadora da incapacidade temporária do Apelado decorreu de acidente de serviço na forma equiparada, e consequentemente, julgar improcedentes os demais pedidos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 03/10/2023.

Voto: Acompanhar o voto da eminente Relatora.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.